Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. PARTILHA. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. BEM MÓVEL. SALDO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. CITAÇÃO. VÍCIO SANADO. SEGUNDO RECURSO. TESES DEFENSIVAS. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A correção monetária visa a recomposição da moeda, além de evitar o enriquecimento ilícito daquele que usufrui com exclusividade do bem comum e, no caso envolvendo a partilha de bens em razão do divórcio, o termo inicial deve ser a data da separação de fato do casal, quando a surgiu a obrigação da partilha dos bens comuns
1.1. Quanto aos juros de mora, conforme disposto no artigo 405 do Código Civil, tem como termo inicial a citação, que é o momento em que a parte foi provocada ao cumprimento da obrigação.
2. O acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela necessidade de partilha do valor existente na conta do cônjuge varão na data da separação do casal, ainda que o valor tenha sido transferido de outra conta, mas porque foi feita de forma livre pelo próprio varão, aproveitando-se do seu acesso à conta originária, afastando a alegação de que o referido valor seria de uso exclusivo da tia interditada.
2.1. A necessidade de partilha do valor existente na conta do cônjuge varão decorreu justamente porque a transferência foi feita de forma livre por ele próprio, aproveitando-se do seu acesso à conta originária, ressaltando que eventual responsabilidade por tal conduta, se for capaz de atingir o patrimônio da tia interditada, deve ser apurada pelo Juízo da interdição.
3. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso conhecido e não provido. Acórdão integralizado.